Tribunal: STF
Processo: HC 136898
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-05-19
Data de publicação: 2017-05-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO ANALISADO NOS AUTOS DA EXT Nº 1085. REQUERENTE REPÚBLICA ITALIANA. ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO DA SUPREMA CORTE. COAÇÃO ILEGAL ATRIBUÍDA À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO, OBJETO ÚNICO DA TUTELA EM SEDE DE HABEAS CORPUS (ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A liberdade de locomoção, bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus, tem como pressupostos constitucionais a efetiva vulneração ou ameaça, em razão de ilegalidade ou abuso de poder desse direito, restando inviável sua utilização nas hipóteses de ausência demonstração objetiva e concreta da ameaça ou constrição ilegítima ao direito de liberdade de locomoção do paciente. Precedentes: HC 133.753 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/06/2016, HC 131.164, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 14/09/2016, HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 20/10/2015 e RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2015.



    2. A extradição impõe que a cognição do Poder Judiciário esgote-se na análise dos requisitos formais e, uma vez acolhida, é insindicável o agir do Chefe do Poder Executivo, à quem compete decidir pela entrega ou não do extraditando na forma do ato de soberania nacional sem vinculação à decisão judicial. Precedente: Ext 1.085 PET-AV, Tribunal Pleno, Relator Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ Acórdão Min. Luiz Fux, DJe 03/04/2013 



    3. Consectariamente, a afirmação genérica no sentido de que está na suposta iminência de ser extraditado à Itália é ato decorrente da procedência do pedido, impossível de ser obstado por habeas corpus.



    4. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal.



    5. Agravo regimental desprovido.